Tribunal: TJSP
Processo: 7002871-29.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002871-29.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante WILSON MARIANO DE CAMPOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo interposto em favor de Wilson Mariano de Campos,
mantendo-se a decisão monocrática, por seus fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002871-29.2019.8.26.0482 -Voto no 43.814
2
Agravo em Execução no 7002871-29.2019.8.26.0482
Comarca de Presidente Pudente
MMo Juiz: Doutor Atis Araújo de Oliveira
Agravante: Wilson Mariano de Campos
Agravada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.814
AGRAVO EM EXECUÇÃO ALEGAÇÃO QUANTO AO
AGRAVANTE
FAZER
JUS
AO
BENEFÍCIO
DA
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL PARA FORMA
MENOS
GRAVOSA,
JÁ
QUE
SATISFEZ
OS
REQUISITOS NECESSÁRIOS A TAL.
CASO
EM
QUE
ELE
ESTÁ
CONDENADO
AO
CUMPRIMENTO DA PENA CORPORAL TOTAL DE 30
ANOS, 09 MESES E 13 DIAS DE RECLUSÃO, PELA
PRÁTICA
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
E
LATROCÍNIO, SENDO QUE, AO SER SUBMETIDO A
AVALIAÇÕES SOCIAL E PSICOLÓGICA, OBTEVE
PARECERES DESFAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA
BENESSE, A DENOTAR A NECESSIDADE DE SUA
PERMANÊNCIA NO REGIME EM QUE SE ENCONTRA.
Recurso desprovido.
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em favor
de Wilson Mariano de Campos, contra a decisão do MMo Juiz de Direito
da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente,
que indeferiu o pedido de progressão ao regime intermediário
apresentado em favor do agravante, diante da ausência de preenchimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002871-29.2019.8.26.0482 -Voto no 43.814
3
do requisito subjetivo (fl. 30).
Aduz o doutor Defensor que a fundamentação para
indeferimento do pleito do agravante está eivada pela inidoneidade, já
que embasada a decisão tão somente no parecer desfavorável exarado no
exame criminológico, quando o preenchimento do requisito subjetivo se
dá a partir do comportamento carcerário do condenado, e no caso
concreto o agravante já preencheu esse requisito, sendo de rigor a
concessão do benefício que integra o processo de ressocialização a que
ele está submetido (fls. 33/34).
O doutor Promotor de Justiça ofertou contraminuta,
pretendendo o desprovimento do agravo, e a mantença da decisão
atacada (fls. 36/41).
A r. decisão agravada foi mantida (fl. 42).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Fernando Hernandez José, se pronunciou pelo
desprovimento do agravo defensivo, mantendo-se inalterada a decisão
atacada.
Este, em síntese, é o relatório.
2
No caso concreto, o recurso não comporta
provimento.
Do boletim informativo juntado as fls. 28/29

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002871-29.2019.8.26.0482 -Voto no 43.814
4
depreende-se que o agravante foi condenado ao cumprimento de trinta
anos, nove meses e treze dias de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, pela prática de homicídio qualificado, crime gravíssimo contra
a vida e de natureza hedionda, além de latrocínio, igualmente grave e
também classificado como delito hediondo, a ensejar, por si só, maior
cautela na análise das condições de sua readaptação à sociedade, que
lesou profundamente com sua forma de agir.
E a instruir seu pleito observa-se que foi elaborado o
exame criminológico com pareceres psicológico e social, subscritos por
nada menos que cinco profissionais de áreas distintas, juntado as fls.
14/20, tendo sido na conclusão da comissão técnica, contrária à
concessão da benesse, destacado que o agravante, “Quanto à análise dos
delitos, assume-os, mas relativiza o crime no intuito de desqualificar a
gravidade dos atos, e consequentemente se eximir da responsabilidade.
Fala em arrependimento, porém, seu discurso está todo voltado para as
suas perdas pessoais” (fl. 19), o que obviamente, afasta a possibilidade
de reinserção social, ainda que de forma gradativa.
Demais, o que pode ser, em alguns casos, passível de
discussão, é a necessidade de realização do exame criminológico, e não
a aplicação, ao caso concreto, de pareceres de experts, que tem o
objetivo de subsidiar decisões sobre eventuais concessões de benefícios,
sendo que, inclusive, esses não se encontram maculados por qualquer
vício. Além disso, tal não vincula o julgador, apenas servindo de suporte
para a tomada da decisão, como acertadamente se deu no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002871-29.2019.8.26.0482 -Voto no 43.814
5
Isto posto, nega-se provimento ao agravo interposto
em favor de Wilson Mariano de Campos, mantendo-se a decisão
monocrática, por seus fundamentos.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR